Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O fornecimento de água e esgotamento sanitário é serviço público essencial, necessário à satisfação de um direito fundamental e, dessa forma, conquanto seja admitida a interrupção da prestação do serviço em decorrência da inadimplência do usuário, o corte do serviço deve se submeter a uma série de formalidades, destacando-se a necessidade de prévio aviso e não se tratar de débitos antigos e consolidados, que devem ser exigidos pelos meios ordinários de cobrança.
2. É indevida a manutenção da suspensão do fornecimento de água e esgoto sanitário em razão de débitos pretéritos, ainda que o pagamento das faturas mais recentes tenha se dado após a suspensão do serviço e ainda que remanesçam faturas vencidas há mais de 120 (cento e vinte) dias. Inteligência do art. 121, § 5° da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal – ADASA.
3. Agravo de instrumento provido.